Tribunal: TJDFT
Processo: 0712927-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face às decisões da Vara Cível de Planaltina proferidas em sede de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de Edson Siqueira. O ato impugnado indeferiu pedidos de consulta ao sistema Sisbajud e de informações junto à Receita Federal, acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), cujo propósito era localizar ativos do devedor e que possam responder pela dívida. O recorrente requereu “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta aos sistemas SISBAJUD e DOI, em nome do Agravado” e, ao final, o provimento do recurso. Preparo regular sob ID 25309917. Inicialmente, foi facultado ao agravante esclarecer o interesse recursal quanto ao pedido de consulta ao SISBAJUD, que não teria sido objeto da decisão agravada. Sobreveio manifestação em que afirmou que o presente recurso volta-se contra duas decisões. A primeira, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD e a segunda, que indeferiu pedido de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias junto à Receita Federal. É o relatório. Decido. Ante os esclarecimentos prestados pelo agravante, relego ao Colegiado a apreciação da admissibilidade deste agravo e passo ao exame do pedido liminar. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento interposto, em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema SISBAJUD e solicitação de informações fiscais acerca de eventual transação imobiliária, cujo propósito é de localizar ativos penhoráveis. O pedido de consulta ao SISBAJUD foi indeferido nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 86963559, uma vez que todos os sistemas à disposição deste juízo foram diligenciados, não sendo encontrado bens do devedor passíveis de penhora. No presente processo, intimada, a parte credora não indicou bens passíveis de penhora. Presumo que inexista bens de propriedade do executado capazes de saldar a dívida. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor.” Opostos embargos de declaração, restaram desprovidos. Sobreveio, então, pedido de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, junto à Receita Federal, que foi igualmente indeferida: “A parte autora pleiteia seja expedido ofício à Receita Federal do Brasil, com intuito de obter informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) em relação ao executado. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e ERIDF. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica é prática comum em vários outros feitos, não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará uma sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível, em claro prejuízo às demais ações em curso. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Retornem os autos ao arquivo.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame das decisões vergastadas, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Por fim, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator